Tribunal: TJMT
Processo: 1043087-63.2024.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043087-63.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), WALTER PINTO DO MONTE - CPF: 535.718.191-87 (APELADO), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. REITERAÇÃO DE COBRANÇA DE DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Ação ajuizada por consumidor visando a declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, em razão de nova inscrição indevida em cadastros de inadimplentes por parte da concessionária de energia elétrica, relativamente a débito já judicialmente declarado inexigível. Sentença de parcial procedência fixou indenização de R$ 6.000,00. A concessionária recorre, alegando exercício regular de direito e pleiteando redução do quantum.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a reiteração da cobrança de débito já declarado inexigível, com nova negativação do nome do consumidor, configura ato ilícito passível de indenização por dano moral. Subsidiariamente, discute-se a razoabilidade do valor indenizatório fixado.

III. Razões de decidir

Reconhecido judicialmente em demanda anterior o inexistente vínculo jurídico entre as partes quanto à unidade consumidora mencionada, não subsiste fundamento para nova negativação com base nos mesmos débitos.

A reiteração da cobrança configura afronta à autoridade da coisa julgada e à boa-fé objetiva, revelando conduta negligente da fornecedora de serviço.

O dano moral é in re ipsa na hipótese de inscrição indevida do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito, não se exigindo prova do prejuízo concreto.
O valor fixado em R$ 6.000,00 atende aos critérios de razoabilidade, considerando-se a gravidade da conduta, a capacidade econômica da fornecedora e o caráter pedagógico da indenização.

IV. Dispositivo e tese

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

"1. A reiteração da negativação do nome do consumidor com base em débito anteriormente declarado inexigível em juízo configura ato ilícito e enseja indenização por dano moral. 2. O dano moral decorrente da inscrição indevida é presumido, prescindindo de demonstração de prejuízo concreto."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos por Energisa Mato Grosso S.A. em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Dano Moral movida por
Walter Pinto do Monte, confirmou a liminar anteriormente deferida e condenou a concessionária ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de
R$ 6.000,00, bem como ao pagamento das custas e honorários fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Irresignada, recorre a concessionária sustentando que a

negativação foi legítima, pois os débitos de R$ 525,19 e R$ 502,20 estavam vencidos e não quitados, agindo em exercício regular do direito. Disserta que não houve prova de constrangimento ou dano relevante à personalidade do apelado, merecendo reforma a sentença para reconhecer a legalidade da inscrição e a improcedência do pedido de indenização. Alternativamente, requer a redução do valor da indenização.

O apelado apresentou contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso (id. 304759864).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 10 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Walter Pinto do Monte
moveu
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Antecipação de Tutela
ajuizada em face de
Energisa Mato Grosso S.A., discorrendo que
anteriormente, ajuizou a ação nº 1018603-45.2022.8.11.0002, contra a mesma concessionária,
discutindo a inexistência de relação jurídica com a Unidade Consumidora nº 6/1046542-5
, situada na Rua Domingos Batista, n° 285, Jardim Paula I, em Várzea Grande/MT.

Na referida demanda anterior, o juízo de primeiro grau
acolheu integralmente o pedido
, reconhecendo a
inexistência de relação jurídica e, por conseguinte, de débito vinculado à mencionada unidade consumidora
, bem como
condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais
, fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A sentença transitou em julgado.

Todavia, apesar do reconhecimento judicial da inexigibilidade da obrigação, a ré
voltou a promover negativação do nome do autor
, com base nos mesmos débitos já declarados inexigíveis.

Após o trâmite processual, o d. magistrado julgou parcialmente procedente a pretensão condenando a empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00, bem como ao pagamento das custas e honorários fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Irresignada, recorre a concessionária defendendo que agiu em exercício regular do direito, formulando pela reforma da sentença. Alternativamente, formula pela redução do quantum.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Conforme bem pontuado pelo magistrado sentenciante, a despeito da apresentação de documentos pela concessionária na tentativa de justificar o apontamento determinado, nota-se a recalcitrância da concessionária que persiste em determinar a negativação do nome do apelado indevidamente, ao passo que conforme discutido anteriormente, não possui relação jurídica com a concessionária em relação a UC.
6/1046542-5.

Trata-se, pois, de tentativa de cobrança de valores judicialmente declarados inexigíveis, fato que afasta por completo qualquer alegação de exercício regular de direito.

Com efeito, a conduta da concessionária de proceder à negativação do nome do recorrido após o reconhecimento judicial da inexistência da relação contratual, além de configurar recalcitrância inaceitável, viola frontalmente os deveres de boa-fé objetiva e lealdade contratual, que devem pautar a atuação de fornecedores no mercado de consumo, à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Destarte, não demonstrada a existência de relação contratual, indevido o apontamento negativo em nome do autor determinado pela ré, restando configurada a responsabilidade civil pelo dano causado, concernente na cobrança indevida de valores, aliado aos transtornos gerados em decorrência desta conduta.

Sendo assim, o dever de indenizar persiste, pois, a ré agiu de forma negligente, vez que realizou a cobrança indevida de débito que não foi gerado pelo autor.

Dessa forma, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta da empresa de telefonia e o dano sofrido pelo apelado.

Na espécie, não se faz necessário qualquer outra prova para demonstrar o dano sofrido, uma vez que os fatos apresentados são mais do que suficientes para demonstrar o dano causado ao apelado.

De tal arte, de acordo com o teor do art. 186, do C. Civil e art. 22, do CDC, a ré tem o dever de indenizar a apelada pelo dano extrapatrimonial sofrido.

Nesta trilha é o ensinamento do doutrinador Silvio Rodrigues,
verbis

“A lei declara que, se alguém causou prejuízo a outrem por meio de ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, fica obrigado a reparar.”
(Direito Civil, vol. 4, Responsabilidade Civil, 20ª Ed., São Paulo: Editora Saraiva, 2003)

Logo, há de se concluir pela responsabilidade da ré quanto ao dano sofrido pelo autor, em razão do erro que cometeu.

Frente às provas carreadas aos autos, não resta dúvida quanto à ocorrência dos fatos relatados na peça exordial, sendo imperiosa a condenação da ré pelo dano extrapatrimonial. Nesse sentido:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CANCELAMENTO DA LINHA REALIZADO – DÉBITO GERADO – NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO DOS INADIMPLENTES – AUSÊNCIA DE PROVACABAL EM CONTRÁRIO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação do serviço pela ré, configurada na falta de cautela quando do cancelamento da linha telefônica em nome da autora, bem como pelos transtornos gerados em decorrência desta conduta, que gerou débito inexistente, levando a inscrição do seu nome no cadastro do SPC/SERASA. A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral
...”.
(TJMT, RAC n. 58.329/2016, 5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 20.07.2016 – negritei)

Desse modo, necessário se faz constar ainda, que resta patente em nosso ordenamento jurídico que o dano moral advindo de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito prescinde de comprovação, sendo denominado pela doutrina e jurisprudência de dano
in re ipsa
ou presumido. Confira alguns julgados deste Tribunal,
verbis
:

“INDENIZAÇÃO - INDEVIDO PROTESTO DE TÍTULO -INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL - REVELIA -OCORRÊNCIA - DANO MORAL CARACTERIZADO - VALOR MANTIDO.

A inscrição do nome do consumidor no banco de dados do SPC/SERASA, ante a ausência de relação contratual, é de responsabilidade da empresa, a qual deve indenizar o ofendido pelos danos morais.

A ausência de contestação impõe a revelia, que, apesar de ser relativa, deve ser reconhecida de modo amplo, se não há fato controvertido que necessite de prova a ser produzida, pois, a alegação do autor restou incontroversa, bastando ao julgador reconhecer como verdadeira e fixar o valor da indenização.

Para a estipulação dos danos morais deve se levar em conta os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a condição financeira daquele que sofreu o dano e do seu agressor.”
(RAC n. 9614/2010, 5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 14.04.2010 – negritei).

“DANOS MORAIS - INDENIZAÇÃO - INSCRIÇÃO INDEVIDA -SERASA/SPC - VALOR JUSTO E ADEQUADO.

A inscrição indevida do nome do consumidor no cadastro de inadimplente é ato ilícito e comporta dano moral, presumível e independente de prova.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.”
(RAC n. 33.580/2009, 5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 01.09.2009 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - COMPRA E VENDA DESFEITA - INCLUSÃO INDEVIDA DO ADQUIRENTE NO SPC E NA SERASA - DANOS MORAIS CARACTERIZADOS -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO - DANOS MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE DESPROVIDO - RECURSO DA SEGUNDA APELANTE PROVIDO EM PARTE.

Sendo fato incontroverso que o consumidor foi inscrito indevidamente no Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) e na SERASA, segue-se que houve dano moral, que deve ser indenizado.

Se as alegações dos fornecedores, procurando se eximir da responsabilidade, apenas são capazes de gerar dúvida, em nada prejudicam o consumidor, uma vez que no Direito do Consumidor a dúvida deve ser resolvida sempre em favor deste.

Na inscrição indevida do consumidor em cadastros de proteção ao crédito, é razoável fixar em R$10.000,00 (dez mil reais) o valor dos danos morais, conforme precedentes desta Corte Estadual.

Havendo prova documental que demonstra a não ocorrência de danos materiais, a sentença deve, nesse particular, ser reformada.”
(RAC n. 27.423, 1ª Câm. Cív., Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 03.08.2010 – negritei).

Por conseguinte, há de se concluir pela responsabilidade da ré quanto ao dano sofrido pelo autor,

em razão do erro que cometeu.

Assim, passando a análise do
quantum
indenizatório, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial, em R$ 6.000,00 (seis mil reais) pelo dano moral, cumprirá a finalidade de inibir a ré à repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro.

Ainda, em relação a ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-la, amenizando os contratempos e aborrecimentos sofridos.

Feitas tais considerações, o valor
fixado
traduz uma quantia suficiente para garantir a punição da ré, lembrando-se que o ato punido, que configurou o dano moral, foi à falha na cobrança de débito inexistente, ensejando a inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar os honorários recursais pois fixados no teto legal.

Posto isso, conheço dos recursos e lhes
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025